Tribunal: TJBA
Processo: 8044993-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044993-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: DANIEL LIMA DE ALMEIDA SENA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE AMORIM FALCAO, VICTOR BRUNO BARBOSA ARAUJO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Paciente psiquiátrico em crise aguda. Ausência de vagas na rede credenciada. Custeio do tratamento em clínica particular. Decisão agravada que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a autorização e o custeio de internação psiquiátrica em rede credenciada ou, na impossibilidade, o reembolso integral das despesas já suportadas pelo beneficiário, com previsão de arresto de valores em caso de descumprimento. O agravado é portador de transtornos psiquiátricos graves (CID-10: F31, F60, F34.1 e F19), tendo apresentado episódio de tentativa de suicídio por ingestão de medicamentos, com prescrição médica de internação psiquiátrica integral e imediata. Ao acionar a rede credenciada da operadora, os estabelecimentos indicados informaram ausência de vagas, o que compeliu o genitor do paciente a custear o tratamento em clínica particular pelo período de três dias, no montante de R$ 8.486,00. A agravante sustenta que não houve negativa de cobertura, que a solicitação de internação foi autorizada em instituição credenciada, que o reembolso deve observar o limite contratual e que, após o 31º dia de internação psiquiátrica, incide a cláusula de coparticipação nos termos do Tema 1.032/STJ.
Os requisitos da tutela de urgência estão presentes. A probabilidade do direito decorre do dever contratual e legal da operadora de assegurar cobertura assistencial adequada em situações de urgência e emergência. O
periculum in mora
é manifesto diante do risco de autoextermínio do beneficiário, bem jurídico de natureza indisponível e de hierarquia constitucional superior aos interesses patrimoniais da operadora. A ausência comprovada de vagas na rede credenciada, documentada no próprio sistema da operadora e no relatório médico da clínica credenciada por ela indicada, configura hipótese excepcional que impõe o custeio do tratamento em estabelecimento particular com reembolso integral das despesas. Não há como aplicar a tabela contratual de reembolso quando a própria rede credenciada se mostrou incapaz de atender ao beneficiário em estado de emergência, pois a limitação contratual de valores pressupõe a disponibilidade da rede própria. Cláusulas contratuais restritivas não podem prevalecer sobre o direito fundamental à vida e à saúde, especialmente em situações de urgência e emergência. A relação jurídica entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde é de natureza consumerista, com incidência do Código de Defesa do Consumidor. A cláusula que limita o reembolso a valores tabelados, quando aplicada à hipótese em que a rede credenciada se mostrou incapaz de atender ao beneficiário em emergência, reveste-se de abusividade, pois retira a utilidade prática do próprio objeto contratado, em violação ao art. 51, IV e §1º, II, do CDC. A discussão acerca da cláusula de coparticipação após o 31º dia de internação psiquiátrica pressupõe, logicamente, que a internação já tenha ultrapassado esse prazo. Tratando-se de tutela de urgência referente à fase inicial do tratamento, sem que haja demonstração de que o período de 30 dias foi superado, o Tema 1.032/STJ é inaplicável à hipótese concreta. Eventual incidência da coparticipação, se e quando o tratamento ultrapassar o trigésimo dia, é questão a ser resolvida em sede própria. O prazo de 15 dias fixado para cumprimento da obrigação é razoável e proporcional, considerando que a operadora de grande porte dispõe de meios tecnológicos para verificar a disponibilidade da rede em prazo inferior. A medida coercitiva de arresto de valores, limitada ao custo do tratamento conforme orçamento a ser apresentado pela parte autora, é proporcional, pois não excede o valor da própria prestação inadimplida, atuando como instrumento coercitivo necessário à efetividade da tutela concedida, nos termos do art. 139, IV, do CPC.
Decisão mantida. Agravo de Instrumento não provido.